Tribunal: TJBA
Processo: 8010233-02.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8010233-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO (OAB:BA32883-A) AGRAVADO: INSTITUTO SERRA BRANCA Advogado(s): AKILA MAYRLA ALMEIDA SILVA (OAB:BA49351-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE GESTÃO EM SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ente municipal em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto. O recurso originário visava reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a decretação de indisponibilidade de bens da organização social embargada. A pretensão de ressarcimento decorre de suposto pagamento em duplicidade de salários de profissionais da saúde, realizado pelo Município após alegado descumprimento de obrigações contratuais por parte da entidade gestora. II. Questão em discussão. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, vício que, segundo o embargante, teria ocorrido pela suposta ausência de manifestação expressa sobre: a) o dano já concretizado ao erário em virtude do pagamento em duplicidade; b) a confissão parcial da entidade embargada quanto ao recebimento de 70% dos valores contratados; e c) o contexto emergencial da pandemia de COVID-19 que teria motivado a atuação do Município. III. Razões de decidir. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo se restringe a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do mérito do julgado em razão de mero inconformismo da parte com a solução adotada. Na hipótese, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a inexistência, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito do agravante, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência pleiteada. O julgado ressaltou a complexidade da controvérsia fática, evidenciada pela defesa da entidade embargada, que imputa ao próprio Município o inadimplemento de parcela substancial do contrato de gestão. A existência de uma controvérsia robusta sobre qual das partes deu causa ao descumprimento contratual afasta a verossimilhança das alegações do ente municipal, sendo esta a principal razão para a manutenção da decisão de primeiro grau. Não há que se falar em omissão quanto ao dano ao erário ou ao contexto pandêmico. Tais elementos, embora relevantes para contextualizar a demanda principal, não são capazes de, isoladamente, suprir a ausência do requisito da probabilidade do direito. O acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. A análise do fumus boni iuris como insuficiente para o deferimento da medida acautelatória tornou despicienda a análise aprofundada dos demais argumentos contextuais. A alegação de "confissão parcial" também não prospera, pois a defesa da embargada se estrutura na exceção do contrato não cumprido, argumentando que a sua própria conduta foi uma resposta ao inadimplemento prévio do Município. Tal tese defensiva não configura confissão de ilícito, mas sim a instauração de uma controvérsia complexa que demanda instrução probatória aprofundada, incompatível com o rito do Agravo de Instrumento e a cognição sumária da tutela de urgência. O acórdão não ignorou a alegação, mas a interpretou dentro do complexo quadro fático-probatório apresentado, concluindo pela ausência de clareza do direito alegado. IV. Dispositivo. Embargos de Declaração conhecidos e não providos, mantendo-se inalterado o acórdão vergastado. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010233-02.2023.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS e como AGRAVADO: INSTITUTO SERRA BRANCA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora